Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NídiaLima Gabinete da Desa. Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0704349-38.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA PONTES LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de medida liminar, interposto por ÉRIKA PONTES LOBO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do D. F., que, nos autos da ação ajuizada contra IPREV e Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência visando obter ordem judicial direcionada ao pagamento dos seus proventos integrais. Informa, em apertada síntese, que é servidora pública do Distrito Federal, diagnosticada com a Síndrome de Ehlers-Danlos, e que, após inúmeras perícias, os réus agravados não concederam o benefício dos proventos integrais de aposentadoria. Afirma que o rol de doenças constantes no art. 18, § 5o, da LC 769/2018 é meramente exemplificativo, e a patologia que lhe acomete é incapacitante, fazendo jus à aposentadoria integral pleiteada. Citando jurisprudências abonadoras à sua tese, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal visando o recebimento provisório de seus provimentos integrais. É a síntese do que interessa. Em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não ocorre no presente caso. No exame sumário das razões apresentadas, entendo que a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário. Os fundamentos trazidos, de que a ora agravante faz jus à aposentadoria com proventos integrais, além de se confundir com o mérito, não são suficientes para autorizar o exame monocrático em sede de plantão judicial, tendo em vista não restar demonstrado que a não intervenção estatal maculará o alegado direito da autora recorrente. Além disso, é preciso destacar que os eventuais prejuízos suportados pela agravante serão devidamente sopesados no momento adequado, quando do julgamento do mérito, sendo certo não existirem, neste momento, elementos capazes de autorizar a antecipação, no Plantão, de tal desiderato. Por essa razão, de acordo com o previsto no §1o do art. 6o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dispõe que no Plantão "somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense", inviável o exame do pedido deduzido no presente agravo de instrumento. Pelo exposto, nada a prover. BRASÍLIA, DF, 26 de dezembro de 2019. Humberto Adjuto Ulhôa Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância